Tribunal: TJDFT
Processo: 0727087-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EM EXERCÍCIO. GASS-GPS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE GRATIFICAÇÃO. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo na suspensão dos descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS e à obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento das contribuições previdenciárias que teriam incidido sobre a gratificação e pagar as parcelas vencidas e vincendas relativas ao recolhimento previdenciário incidente sobre a gratificação enquanto perdurar a demanda. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Ilegitimidade. A legitimidade (art. 18 do CPC) refere-se à pertinência subjetiva da demanda, a indicar que o direito de ação deve ser exercido por e contra as pessoas que se encontram vinculadas por um conflito de interesses. No caso em exame, não obstante a relação jurídica de direito material tenha se estabelecido entre a autora e o Instituto de Previdência, que tem personalidade jurídica própria em relação ao Distrito Federal, o art. 4o., § 2o., da Lei Complementar Distrital 769/2008 estabelece a responsabilidade civil subsidiária do ente federativo para o custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes em caso de insuficiência financeira do Instituto, de modo que tem interesse em defender a correção de atuação deste. A matéria é pacífica na jurisprudência do Egrégio TJDFT (07040573320198070018 - (0704057-33.2019.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 7a Turma Cível Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, DJE: 24/05/2021). Preliminar que se rejeita.
3 – Prescrição. Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS. Gratificação em Políticas Sociais – GPS. A Turma de Uniformização pacificou o entendimento de que “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.” (Súmula 31). A servidora, ora recorrida, está em exercício, e a gratificação permanece sendo paga de maneira regular, de maneira que não há prescrição a ser reconhecida.
4 – Contribuição previdenciária sobre a gratificação. Ausência de recolhimento. A parte autora é servidora pública vinculada à carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. Não há elementos no processo que indiquem o recolhimento de contribuição previdenciária sobre a GASS-GPS. A gratificação não integrou a base de cálculo para a contribuição previdenciária constante nas fichas financeiras dos períodos indicados. Durante todo o período apresentado, a base de cálculo era composta de vencimento, adicional por tempo de serviço, GDS, auxílio creche e auxílio alimentação (ID 29030141). Nesse contexto, não há valor de contribuição previdenciária para ser suspenso ou ressarcido, assim como não há que se falar em equívoco na fixação do índice de correção, posto que indevido qualquer ressarcimento. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009).
FM